Tribunal: TJDFT
Processo: 0712582-60.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA E CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EFEITOS INFRINGENTES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SÚMULA 231 DO STJ. EMBARGOS PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração em Apelação Criminal opostos pelo réu em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sua condenação pela prática de furto qualificado pelo abuso de confiança e pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4o, II e IV, do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a atenuante da menoridade relativa na segunda fase da dosimetria da pena; (ii) estabelecer se, reconhecida a omissão, a atenuante do art. 65, I, do CP deve ser aplicada de ofício, com efeitos infringentes sobre a pena definitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O não reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, incorre em omissão a ser sanada pela via dos Embargos de Declaração.
4. A data de nascimento do réu (18/02/2002) e a data dos fatos (entre 20/04/2021 e 10/05/2021) são dados objetivos, incontroversos e expressamente consignados na denúncia, evidenciando que o embargante contava com 19 anos à época da infração penal, o que atrai a incidência inafastável do art. 65, I, do CP.
5. A atenuante da menoridade relativa constitui matéria de ordem pública, cujo reconhecimento independe de provocação da parte, podendo e devendo ser declarada de ofício pelo julgador a qualquer tempo, de modo que sua não arguição nas razões de apelação é juridicamente irrelevante e não configura inovação recursal vedada.
6. Mantêm-se inalterados o regime aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos e a responsabilidade civil solidária pelo pagamento de indenização pelos danos materiais e morais causados à vítima.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos providos com efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados: art. 155, § 4o, II e IV, do Código Penal; art. 65, I e III, d, do Código Penal; art. 44 do Código Penal; art. 387, IV, do Código de Processo Penal; art. 619 do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça; Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça; Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.